Tribunal: TJMT
Processo: 1012955-39.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012955-39.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO MARQUES BARBOSA - CPF: 816.935.401-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), EUNICE PEREIRA DE MORAES - CPF: 551.375.981-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS PROCESSUAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – APLICAÇÃO DO JULGADO RESP 1274466/SC – DISTINGUISHING – AFASTADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento em julgado submetido ao regime de repetitivo de que "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais".

Competia ao "Município de Rondonópolis demonstrar, na fase de conhecimento, a exatidão do método utilizado na conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor - URV, ou, da correção posterior da defasagem. Como não o fez, relegou-se o índice da correção para a liquidação de sentença por arbitramento" (RAI n. 1002087-65.2019.811.0000 - Relator Des. Luis Carlos da Costa - decisão de 03/4/19).

“(...) Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, decidiu que: Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (STJ, REsp 1274466/SC). (...)” (RAI 1004225-39.2018.8.11.0000 – Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos).

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis/MT com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento no 1012955-39.2018.8.11.0000, que negou provimento ao recurso.

Aduz o Município recorrente a necessidade de aplicação de
distinguishing
, posto que, no caso em comento, “
a decisão que negou provimento de plano ao recurso passou longe de analisar todos os fundamentos nele delineados
”. (Id. 12071993, fl.04)

Afirma que a razão de decidir não guarda similitude com os contornos fáticos da ação de origem, posto que no caso em comento, “
na fase de conhecimento propriamente dita não se decidiu nada acerca do caso concreto
”, sendo reconhecido tão somente o dever genérico de pagar aos servidores (Id. 12071993, fl.05).

Alude que, ainda que o Tribunal venha decidindo que o caso seria de simples liquidação por arbitramento, a necessidade de se apurar fato novo implica, na prática, em liquidação pelo procedimento comum, de forma que, materialmente, possui carga cognitiva que demanda mais do que simples perícia.

Aduz que a análise acerca da alta carga cognitiva é imprescindível para se concluir de forma convicta que o Município não é, na essência vencido na demanda, pelo simples motivo de que só aqui na liquidação é que será verificado se o servidor tem ou não o direito de receber alguma diferença.

Afirma que não se descarta a hipótese de liquidação igual a zero, conforme laudo pericial produzido em processo semelhante, e, em suma, continua sendo da parte exequente o ônus da prova no tocante à ocorrência da efetiva perda salarial, fato constitutivo do seu ônus, à luz do art. 373, I, CPC.

Assenta que, pelos fundamentos descritos, a despesas processuais deve ser imputada à Agravada, cabendo a ele a obrigação de adiantar os honorários do perito, afastando-se o precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Sublinha ainda, que, dada a quantidade de ações dessa natureza em fase de liquidação de sentença, é inegável que o montante dos valores a serem despendidos pelo Agravante apenas servirá para causar ainda mais prejuízo ao erário e aos cofres públicos, única finalidade alcançada nessas ações envolvendo a cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão em URV.

Por fim, requer a reconsideração da decisão, objurgada, com a consequente concessão de efeito suspensivo, para afastar a responsabilidade do Agravante pelo pagamento dos honorários periciais arbitrados no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), ou, ainda, a reforma da decisão recorrida, atribuindo-se a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais à Agravada, ou ao Estado de Mato Grosso (Id. 12071993, fl.09).

Não há contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 28 de Maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020